Tribunal: TJBA
Processo: 8001086-89.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001086-89.2019.8.05.0032

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MUNICÍPIO DE BRUMADO E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. APELO DO MUNICÍPIO. ENTE FEDERADO DIVERSO. DEVIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 20% DO VALOR DA CAUSA
.
APELO DA DEFENSORIA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.As insurgências recursais apresentam-se quanto à condenação do Município ao pagamento de Honorários Sucumbenciais e ao seu valor em favor da Defensoria Pública e a não condenação do Estado da Bahia a tal verba.

2. É entendimento sumulado, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, de que não é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando representar parte que litiga contra o próprio Ente Federativo do qual é integrante (Súmula 421/STJ).

3. Ademais, a Lei Complementar 26/2006 – Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que regulamenta a Defensoria Pública do Estado da Bahia, exclui expressamente a receita dos honorários sucumbenciais quando o vencido for pessoa jurídica de direito público. O propósito da norma é de que se evite a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador.

4. Destarte, resta indevida a condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de ocorrência do instituto da confusão.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

6. A Súmula 421 do STJ estabelece que "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

7. Todavia, é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, uma vez que não há confusão entre credor e devedor, não possuindo o Município qualquer relação ou vínculo com a Defensoria Pública Estadual com a qual contende nesta lide, sendo pessoas jurídicas de direito público distintas.

8. De mais a mais, considerando que o juízo de origem fixou os honorários advocatícios em 5% do valor da causa a serem pagos pelo Município de Brumado à Defensoria Pública, assiste razão à Defensoria Pública, quanto ao pleito de majoração da verba sucumbencial, a teor dos §§ 2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

9. Neste cenário, elevo para 20% do valor da causa os honorários advocatícios a serem pagos pelo Município de Brumado, ao tempo em que deixo de aplicar o art. 85, §11º, do CPC, por ter sido majorado em seu patamar máximo.

A
PELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8001086-89.2019.8.05.0032
, de Brumado, em que são Apelantes
/
Apelados
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO,
também Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora, em

CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação do MUNICÍPIO DE BRUMADO
,
pelas razões constantes do voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador/BA,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DO 2º GRAU - RELATORA

DR. (A) PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR19